Tribunal: TJMT
Processo: 1030820-93.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030820-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 473.939.471-53 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Auxiliadora de Oliveira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade das cobranças nos valores de R$ 21,88 (vinte e um real e oitenta e oito centavos) e R$ 21,92 (vinte e um real e noventa e dois centavos), bem como condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante recorre, pugnando, em síntese, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, pois houve diligência do consumidor sempre tentando reparar a violação de seu direito, sem necessitar de recorrer ao poder judiciário, o que não se mostrou possível.

Assevera que reparação por dano moral, tem caráter punitivo-pedagógico, aplicando-se de forma adequada a teoria do “punitive-damage”, compensando efetivamente a vítima e punindo exemplarmente o injusto do ofensor, servindo como fator de desestímulo a práticas abusivas futuras e, por essa razão, deve ser majorado.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

239918251).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte apelante visa a reforma da sentença que condenou a recorrida ao pagamento da indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), requerendo a sua majoração.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Maria Auxiliadora de Oliveira, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, eis que seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por supostos débitos nos valores de R$ 21,88 (vinte e um real e oitenta e oito centavos) e R$ 21,92 (vinte e um real e noventa e dois centavos).

Narrou que os débitos seriam oriundos cobrança relativa à unidade consumidora nº 6/2749096-0, instalada fradulentamente na Rua Quinze, n. 09, Qda. 19, Kitnet 02, Bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande/MT.

Afirmou que, por não possuir relação jurídica com a apelada, os débitos seriam indevidos, de modo que a negativação estaria eivada de vícios e nulidades.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

Portanto, havendo provas de que a autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida.

Diante disso, deve ser acolhido o pedido da requerente para que seu nome seja desvinculado da unidade consumidora n. 6/2749096-0 com a consequente exclusão definitiva das restrições creditícia descritas na inicial.

Deste modo, considerando que a requerida não agiu com a cautela necessária que o caso requerer e permitiu a utilização dos dados da requerente para realização de contratação de forma fraudulenta, contribuindo para a efetivação do dano, resta caracterizada o dever de indenizar a requerente. (...)

Portanto, considerando que a situação retratada nos autos não foge do que usualmente se aceita como ‘anormal’, em se tratando de espera por parte do consumidor, deixo de acolher a indenização temporal.

Quanto à condenação por litigância de má-fé combatida pela requerida, a aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento do autor passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, concluindo-se que o requerente apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88.

Posto isto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais apenas para
determinar
que a requerida desvincule o nome do requerente da unidade consumidora n. 6/2749096-0, bem como para excluir o nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos nos valores de R$ 21,88 (vinte e um reais e oitenta e oito centavos) e R$ 21,92 (vinte reais e noventa e dois centavos).

Ainda,
condeno
a requerida ao pagamento em favor da requerente da quantia de
R$ 5.000,00 (dois mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida ocorrida em 18/09/2023, na forma do art. 405 do CC.

[...]”

Deste ato sentencial, recorre a parte Autora, com vistas a majorar o valor arbitrado para os danos morais.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade majorar a condenação do Apelante em pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, verifica-se que o Apelado não logrou êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido, pois não trouxe aos autos o contrato que originou, em tese, a relação jurídica alegada entre as partes.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil, surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil
, in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Feitas estas considerações, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, conforme consta das razões recursais.

O Juízo singular entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“Posto isto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais apenas para
determinar
que a requerida desvincule o nome do requerente da unidade consumidora n. 6/2749096-0, bem como para excluir o nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos nos valores de R$ 21,88 (vinte e um reais e oitenta e oito centavos) e R$ 21,92 (vinte reais e noventa e dois centavos).

Ainda,
condeno
a requerida ao pagamento em favor da requerente da quantia de
R$ 5.000,00 (dois mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida ocorrida em 18/09/2023, na forma do art. 405 do CC.”

O que se contempla no
quantum debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Apelante. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento já exarado por este relator:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM FIXADO ADEQUADO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0001871-39.2015.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Igualmente, já se manifestou esta Câmara:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO – INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL E PERMANENTE APÓS A INSPEÇÃO –

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO –REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS –

ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época dos fatos), a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

2. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável.

3 Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1045641-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados deste Sodalício, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024